Tribunal: TJBA
Processo: 8064659-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064659-29.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ACBALDO PEREIRA SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

POLICIAL
MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.

APLICAÇÃO D
O
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS AOS POLICIAIS MILITARES.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 48,
CAPUT
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. IMPLEMENTAÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP PARA COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
A
pelação
Cível
n.º

8064659-29.2021.8.05.0001
,
em que figura como
A
pelante

ACBALDO PEREIRA SANTOS PINHEIRO

e
A
pelado

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça d
o Estado da
Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos
termos do voto do
R
elator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator